Tribunal: TJDFT
Processo: 0747630-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
1. Cuida-se de agravo em execução penal com pedido de liminar, contra decisão da MM Juíza de Direito da VEP, em que se indeferiu pedido de cumprimento da medida de segurança em clínica particular (ID 21071205). 2. Das decisões proferidas pelo Juízo da VEP caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, a teor do disposto no artigo 197 da Lei no 7.210/1984. Não há previsão legal de efeito suspensivo nem de liminar. Ademais, o pedido confunde-se com o próprio tema de fundo do agravo, tendo a MM. Juíza determinado a “remessa dos autos à Seção Psicossocial desta VEP, com a urgência que o caso requer, para a realização de visita técnica à Clínica em que o apenado estaria internado, para realização de estudo de caso a fim de subsidiar a análise do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança”, e deixado de determinar a expedição de mandado de prisão, por ora (ID 21071205, pp. 243/244). Nesse quadro, indefiro o pedido liminar. À Procuradoria de Justiça. I. Brasília/DF, 04/11/2020. Des. Mario Machado Relator